Tribunal: TJDFT
Processo: 0709004-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FINAL DA FILA. CONVOCAÇÃO. PRETERIÇÃO DO IMPETRANTE. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. FALTA INTERESSE RECURSAL PELA CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO. PRIMAZIA DO MÉRITO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. RECURSO CONHECIDO.
1. Caso em que o impetrante que foi aprovado no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal, mas que, em razão de problema médico, requereu administrativamente reposicionamento para final de lista de aprovados.
2. "A convocação sem observância da ordem de classificação caracteriza preterição na ordem de convocação dos candidatos, e demonstração violação do direito líquido e certo do impetrante".
3. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de interesse recursal. Mesmo que a PMDF tenha convocado o apelado, trata-se de cumprimento de liminar. Ademais, além de assegurar a segurança jurídica do próprio recorrido, o julgamento do mérito do apelo decorre dos princípios fundantes do Processo Civil que dizem respeito ao máximo aproveitamento dos atos processuais na busca do que realmente interessa à solução da causa (tema de fundo), quais sejam: da primazia da integral decisão de mérito (CPC, art. 4o), da cooperação (CPC, art. 6o) e da eficiência (CPC, art. 8o).
4. Negou-se provimento a remessa necessária e ao apelo.